Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-05.2019.8.26.0632
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000017-05.2019.8.26.0632/50001, da Comarca de Auriflama, em que é embargante
MARIA ANGELA BIGOTTO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000017-05.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 35582 ab
2
VOTO No 35582
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1000017-05.2019.8.26.0632/50001
COMARCA: AURIFLAMA
EMBARGANTE: MARIA ANGELA BIGOTTO
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência
de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes.
Intuito
unicamente
infringente
e
protelatório.
Embargos conhecidos e rejeitados, com imposição de
multa.
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MARIA ANGELA BIGOTTO ao v. acórdão de fls. 460/464, que não
conheceu de seu recurso de apelação e suscitou conflito de competência
para a C. Turma Especial Público deste Eg. Tribunal de Justiça.
Sustenta a embargante que o julgado padece de
vícios ao não aplicar a regra geral de sanabilidade dos vícios dos
recursos e na “vedação de decisão surpresa e prejudicial à embargante ao deixar
de aplicar a prevenção do art. 105 do RITJSP”.
É o relatório.
II) A pretensão da embargante não comporta
acolhimento, pois o Acórdão em referência não padece de nenhum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, além de, data venia, não ter
infringido as regras de competência estampadas no Código de Processo
Civil.
Na lição de Pontes de Miranda: “O que se pede é
que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, Forense, pg. 399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000017-05.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 35582 ab
3
Consigne-se
que
a
matéria
constante
do
presente recurso de embargos de declaração foi suficientemente
abordada e esclarecida, o qual, à evidência, não gera qualquer
contradição, omissão ou obscuridade, tampouco padece de erro
material, não se fazendo necessários melhores esclarecimentos a
respeito dos fundamentos que ensejaram o não provimento do recurso
pela Turma Julgadora.
A questão que motiva a irresignação da
embargante, em verdade, já foi suficientemente esclarecida no acórdão
recorrido (especificamente a fls. 462/463), motivando a suscitação de
conflito de competência perante a C. Turma Especial de Direito Público.
Afinal, como ali indicado, não subsiste a suposta prevenção aventada
pela ora embargante, diante da completa inexistência de relação entre
os processos indicados e o caso ora em testilha.
É de se ressaltar, também, que não foram
trazidos em sede de embargos quaisquer elementos capazes de infirmar
as conclusões do acórdão recorrido, uma vez que a embargante se
limitou a tecer considerações genéricas e que destoam do próprio
instituto jurídico da prevenção, como se nota a fls. 03 do presente
recurso, verbis, “evidenciado esta a prevenção para os demais recursos entre a
Prefeitura de Auriflama em Mandados de Segurança envolvendo exoneração de
seus servidores” (sic).
Em verdade, a embargante pretende a reforma
do acórdão por considerá-lo incorreto e contrário à sua tese, e não por
padecer de quaisquer dos vícios que ensejariam a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000017-05.2019.8.26.0632/50001 -Voto no 35582 ab
4
embargos de declaração. Para tanto, porém, deve valer-se dos recursos
adequados, que não são os embargos de declaração, ou, simplesmente,
aguardar o julgamento em definitivo do tema pela Turma Especial de
Direito Público (o qual, repise-se, se encontra obstado pela pendência
do julgamento destes embargos de declaração, de agravo regimental e
de recurso especial interpostos pela parte contra o acórdão recorrido).
Nestes termos, a autora deixa claro seu intuito
unicamente protelatório, pelo que, nos termos do art. 1.026, §2o, do
CPC, aplica-se multa de 2% do valor atualizado da causa.
Isto posto, conhece-se e rejeitam-se os
embargos, com imposição de multa na forma acima consignada.
VERA ANGRISANI
Relatora